Tribunal: TJMT
Processo: 1007408-89.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007408-89.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIS C. DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 11.305.578/0001-72 (RECORRENTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 536.539.551-49 (RECORRENTE), ROSALITA LOPES DA COSTA - CPF: 018.490.241-03 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DEMORA NA BAIXA DE RESTRITIVOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROCESSO EXTINTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de
ser

anulada
a
sentença
quando se tratar de evidente equívoco no julgamento
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da conexão.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito - Da inocorrência de conexão.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito - Da inocorrência da conexão.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que, o fundamento fático-jurídico registrado nestes autos se refere à inscrição indevida no nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, pela empresa recorrida, em virtude de acordo efetuado nos processos de nº. 1003063-17.2020.8.11.0007, 1003055-40.2020.8.11.0007, 1003065-84.2020.8.11.0007 e nº 1003067-54.2020.8.11.0007, débitos provenientes de contratos distintos, fato que afasta a conexão desta ação com demais propostas pela mesma (parte recorrente).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, a fim de haja o regular prosseguimento do feito, diante do equívoco judicial na extinção do processo.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reforma a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022